Tribunal: TJES
Processo: 5007266-18.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007266-18.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO JOSE BONADIMAN
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007266-18.2023.8.08.0011

RECTE.: ALVARO JOSE BONADIMAN

RECDO.: BANESTES SEGUROS SA

RELATORA: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. (I)LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ATUAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO DESCARACTERIZA A PROPRIEDADE DO COMPRADOR. REFORMA DA SENTENÇA TERMINATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO ARBITRADO EM R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E/OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória ajuizada por
ALVARO JOSÉ BONADIMAN
em face de
BANESTES SEGUROS S/A.

Narra o autor que, em decorrência de sinistros ocorrido no dia 20/02/2020, por ser vítima do ocorrido, firmou junto à seguradora requerida “Termo de Quitação” com o objetivo de receber indenização referente à perda total de seu veículo FORD KA, de placa HJD-0396. Aduz, ainda, que a referida indenização se deu em razão de que o outro veículo envolvido no sinistro, ETIOS XS de placa PPF-7586, era segurado pela requerida conforme a apólice de n. 31.3.1208319, que previa a cobertura para danos sofridos por terceiros.

Sustenta que, realizado o pagamento da indenização, o veículo se tornou propriedade da seguradora, contudo, esta não realizou a transferência perante o Órgão de trânsito competente. Salientou, ainda, que teria adquirido o veículo recentemente, motivo pelo qual o veículo também não se encontra registrado em seu nome, mas, sim, em nome do antigo proprietário Hélcio Campos Ferreira Junior, contudo, já constava com toda a documentação de transferência preenchida, só não havia sido efetivada.

Salienta, ainda, que restou combinado entre as partes que a seguradora realizaria a transferência, haja vista que solicitou e recebeu toda a documentação necessária para tanto, sendo os documentos de transferência do veículo preenchidos em favor do requerente, bem como uma procuração pública do antigo proprietário do veículo, Sr. Hélcio, outorgando poderes para a seguradora requerida adotar todos os procedimentos necessários. Contudo, apesar de fornecida toda a documentação necessária, a requerida não cumpriu com o pactuado, deixando de proceder a transferência da propriedade perante o Órgão de trânsito competente, sendo que o antigo proprietário passou a ser notificado em relação aos débitos pendentes do veículo, débitos estes que inclusive foram descontados da indenização paga ao requerente, haja vista que a seguradora adquiriu o veículo sinistrado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10040068):

Posto isso, por ora, em vista da patente ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do NCPC.

Sem custas e honorários por expressa previsão legal.

P. R. I.

Irresignado, o requerente ALVARO JOSÉ BONADIMAN apresentou Recurso Inominado (ID. 10040076), sustentando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não observou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos demonstrados no decorrer dos autos, haja vista que não considerou o fato de que o descumprimento objeto da presente demanda está relacionado ao pacto firmado entre o recorrente e a seguradora recorrida, o que configura a sua legitimidade ativa para atuar no polo ativo da presente demanda. Sendo assim, pugnou pela integral reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade ativa do requerente, com a consequente procedência total do pleito autoral.

Contrarrazões recursais, ao ID 10040082, alegando-se, preliminarmente, violação da dialeticidade e ilegitimidade ativa. No mérito, a seguradora recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal deduzida nas contrarrazões.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Passo, agora, ao exame da preliminar de (i)legitimidade ativa, matéria objeto do recurso inominado e das contrarrazões, desde já pontuando que entendo que a sentença guerreada merece ser reformada. Explico.

Verifico que a demanda foi extinta pelo Juízo
a quo,
sob a fundamentação de que não seria o recorrente o legitimado para pleitear os pedidos elencados na peça exordial, haja vista não ser o proprietário registral do veículo.

Ocorre que, em que pese o fato de o veículo ainda permanecer registrado em nome do antigo proprietário, existem nos autos provas suficientemente capazes de indicar que o recorrente adquiriu o veículo, sendo que somente não foi efetivada perante o Órgão competente a transferência, o que não é capaz de desconstituir sua propriedade em relação ao veículo.

Dito isso, especificamente, é possível verificar no ID 10039863 o documento do veículo envolvido no sinistro, que se encontra devidamente preenchido e com firma reconhecida em Cartório, indicando o recorrente ALVARO JOSE BONADIMAN como comprador do veículo em referência, confirmando a narrativa elaborada na peça exordial pela parte. Sendo assim, não há dúvidas de que o recorrente é o proprietário do veículo e, logo, parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Sobre a referida situação, veja-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por reconhecimento da ilegitimidade ativa. Reforma.
Tratando-se de bem móvel, a propriedade de veículo automotor se transfere mediante tradição, não sendo exigido o registro no respectivo órgão de trânsito. Autor que, apesar de não constar como proprietário da motocicleta furtada perante o DETRAN/RJ, juntou aos autos declaração da proprietária anterior confirmando a alienação. Documento suficiente para fins de comprovação da sua legitimidade ativa.
Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00013522920218190203 202300104077, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 13/04/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023). Grifo nosso.

Dessa forma, tem-se que o fato de a transferência da propriedade de um veículo não ter sido efetivada não se trata de fato que descaracteriza ou invalida a condição de proprietário do comprador, logo, não há o que se falar em ilegitimidade ativa dele.

Deste modo, ouso divergir do entendimento do magistrado de primeira instância, para entender que o autor possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação.

Assim, é caso de reforma da sentença terminativa e, diante do conjunto probatório presente nos autos, vejo ser caso de imediata análise do mérito, aplicando-se ao presente caso a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3º, inciso I, do CPC).

Pois bem. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, os contratos devem ser executados com observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que a requerida, BANESTES SEGUROS S/A, assumiu a obrigação de proceder à transferência do veículo para a sua titularidade, tendo, inclusive, recebido toda a documentação necessária para tal finalidade (IDs 10039862 e 10039864).

Todavia, ao inadimplir referida obrigação, a requerida incorreu em violação ao princípio da boa-fé objetiva, acarretando prejuízos ao demandante e ao antigo proprietário do bem.

Soma-se a isso, o fato de que a situação narrada configura manifesta afronta ao princípio do
venire contra factum proprium
, que impede que uma parte adote comportamento contraditório em prejuízo da outra.

A seguradora, ao aceitar a documentação e reter valores correspondentes aos débitos do veículo, reconheceu sua responsabilidade pela transferência, mas, ao deixar de efetivá-la, age de forma contraditória e lesiva aos direitos do autor.

Assim, o descumprimento da obrigação por parte da requerida resultou na continuidade da vinculação do veículo ao antigo proprietário, ocasionando o acúmulo de débitos em seu nome e, consequentemente, prejuízos financeiros e transtornos ao autor.

Nessa perspectiva, entendo que a seguradora tem o dever de transferir o veículo para seu nome, bem como arcar com todos os encargos e multas decorrentes da falta de transferência, desde a data em que o bem passou a lhe pertencer.

Por fim, entendo devida indenização pelos danos morais sofridos pelo recorrente, diante da insegurança jurídica gerada e dos aborrecimentos decorrentes da negligência da requerida, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não se trata de mero aborrecimento, sendo evidente o desvio produtivo, a violação da boa-fé e, como dito,do princípio do
venire contra factum proprium
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
e, aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao julgamento do feito, para
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e:

DETERMINAR
que a requerida BANESTES SEGUROS S.A realize a transferência de propriedade do veículo FORD KA FLEX - ano 2010 - Placa HJD0396 - Chassi 9BFZK53A3BB252776 para sua titularidade, no prazo de 30 (trinta) dias;

DETERMINAR
o pagamento/reembolso de todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo desde a data em que esse passou a pertencer à requerida;

CONDENAR
a requerida recorrida ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados pela recorrente. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há como a requerida cumprir com a obrigação de fazer pretendida pelo autor, eis que o mesmo não transferiu o registro do veículo no DETRAN-ES para o seu nome.

Por mais que o certificado de transferência esteja devidamente preenchido (ID 10039863), a transferência deve ser levada a efeito pelo interessado junto a autarquia de trânsito. Sem o referido ato, não há como o DETRAN-ES aceitar a transferência administrativa do bem do autor diretamente para a seguradora, eis que o mesmo não estaria registrado como proprietário do bem.

Como não há ato ilícito praticado, não há que se falar em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente me custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.